Tribunal: STF
Processo: HC 247346
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por M.L.P em causa própria apontando como autoridades coatoras o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e o Delegado de Polícia Civil em Ourinhos/SP.



    O impetrante paciente aduz, em síntese, “constrangimento ilegal decorrente do ato de Portaria de instauração de Inquérito Policial sob os Autos nº 1505336-45.2023.8.26.0408” no qual figura como investigado pela suposta prática do crime do art. 298 (violação de documento particular) do CP.



    Acrescenta que, 



    “No caso em questão fora proposto um recurso ao Supremo Tribunal Federal, contudo, o Tribunal Estadual manteve-se inerte em desprestígio ao princípio da celeridade não enviando os autos a este E. Tribunal, o que feriu de morte os direitos do Paciente que está a sofrer constrangimento ilegal com a abertura ilegal de inquérito policial.



    (...)



    As autoridades coatoras são, portanto, tanto o Delegado de Polícia que instaurou inquérito absolutamente ilegal e equivocado quanto o Presidente do Tribunal de Justiça Estadual de São Paulo por não ter enviado os autos ao E. Supremo Tribunal Federal ainda que tenha recebido o Recurso Extraordinário o que resultou constrangimento ilegal ao paciente. ”



    Requer, por fim:



    “A concessão de LIMINAR EM HABEAS CORPUS para que a tramitação do inquérito policial nº CNJ 1505336-45.2023.8.26.0408 seja encerrada em vista a homenagear a Dignidade da Pessoa Humana, o Devido Processo Legal e o Respeito às Decisões Judiciais, dispositivos contidos nos Artigos 1º, inciso III; 5º, inciso LIV e inciso LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal. ”



    Examinados os autos, decido.



    A competência deste Supremo Tribunal Federal para julgar habeas corpus é determinada por norma constitucional em razão do paciente ou da autoridade coatora (art. 102, inc. I, al. i, da Constituição da República).



    Na espécie, no medida em que o impetrante insurge-se contra ato do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e de Delegado de Polícia Civil estadual, evidencia-se a manifesta incompetência desta Corte para analisar o pleito.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente